Tribunal: TJDFT
Processo: 0738805-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado pelo Banco do Brasil S/A em face da decisão que, nos autos da liquidação individual de sentença coletiva, de natureza provisória, manejado em seu desfavor pelo agravado – Augusto Barbosa Mariano –, rejeitara a impugnação que aviara e homologara os honorários periciais estipulados pelo perito indicado para realização da prova pericial deferida no trânsito processual, fixando-os em R$ 16.800,00 (dezesseis mil e oitocentos reais), sob o fundamento de que o valor da proposta de honorários periciais é compatível com a complexidade da matéria, o grau de zelo e de especialização do profissional, o lugar e o tempo exigidos para a prestação do serviço tendo em vista que a planilha de cálculos diz respeito a 15 (quinze) cédulas de crédito rural. Almeja o agravante, mediante a atribuição de efeito suspensivo, a suspensão do decidido, e, alfim, a reforma do decisório arrostado de forma a serem reduzidos os valores relativos aos honorários periciais do perito indicado pelo Juízo, ao argumento de exorbitância do montante arbitrado a título de honorários periciais. Como fundamentos da pretensão reformatória, argumentara o agravante, em suma, que os honorários postulados pelo perito a quem fora confiada a consumação da perícia técnica deferida no curso da ação manejada em seu desfavor pelo agravado foram estimados pelo experto e homologados pelo Juízo a quo na importância de R$16.800,00 (dezesseis mil e oitocentos reais). Acentuara que a remuneração postulada e assegurada não guarda, contudo, conformação com a natureza e complexidade dos trabalhos periciais a serem executados, uma vez que consiste apenas na análise de cédulas de créditos rurais e na elaboração de cálculos, ficando patente que o valor apresentado não guarda conformidade com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Destacara que o valor indicado pelo experto é superior ao praticado em perícias análogas, que, geralmente, não ultrapassam a metade do importe individualizado. Consignara que, diante dessas circunstâncias, fica patente que os trabalhos a serem executados não encontram ressonância na remuneração fixada, determinando que seja reduzida. Salientara que o valor estimado, a despeito da simplicidade dos trabalhos, não se legitima se comparado com a realidade do mercado. Postulara, assim, que os honorários periciais sejam fixados em patamar razoável e proporcional aos trabalhos a serem realizados. O instrumento está adequadamente aparelhado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado pelo Banco do Brasil S/A em face da decisão que, nos autos da liquidação individual de sentença coletiva, de natureza provisória, manejado em seu desfavor pelo agravado – Augusto Barbosa Mariano –, rejeitara a impugnação que aviara e homologara os honorários periciais estipulados pelo perito indicado para realização da prova pericial deferida no trânsito processual, fixando-os em R$ 16.800,00 (dezesseis mil e oitocentos reais), sob o fundamento de que o valor da proposta de honorários periciais é compatível com a complexidade da matéria, o grau de zelo e de especialização do profissional, o lugar e o tempo exigidos para a prestação do serviço tendo em vista que a planilha de cálculos diz respeito a 15 (quinze) cédulas de crédito rural. Almeja o agravante, mediante a atribuição de efeito suspensivo, a suspensão do decidido, e, alfim, a reforma do decisório arrostado de forma a serem reduzidos os valores relativos aos honorários periciais do perito indicado pelo Juízo, ao argumento de exorbitância do montante arbitrado a título de honorários periciais. De acordo com o aduzido, o objeto deste agravo cinge-se exclusivamente à aferição da adequação dos honorários mensurados e assegurados ao experto a quem fora confiada a execução da perícia técnica deferida no curso da liquidação individual de sentença coletiva, de natureza provisória que é manejada pelo agravado em desfavor do agravante, uma vez que, assimilando a obrigação de arcar com os custos da perícia, se inconformara exclusivamente com o montante proposto pelo perito oficial. Alinhadas essas premissas e delimitada a matéria que fora devolvida a reexame, do cotejo dos autos deriva a constatação de que o ilustrado perito a quem fora confiada a consumação da perícia técnica mensurara a verba honorária destinada a remunerar os serviços que executará no equivalente à importância de R$ 16.800,00 (dezesseis mil e oitocentos reais), restando a verba estimada homologada pelo decisório arrostado, não se conformando o agravante com essa importância. Aliada à inexorável qualificação profissional do experto a quem fora confiada a execução da prova técnica deferida no curso da ação principal, a verba que lhe fora resguardada pela decisão arrostada para efetivação da perícia guarda conformidade com os trabalhos que deverão ser consumados como pressuposto para a confecção do correspondente laudo pericial. Com efeito, a perícia, destinando-se a subsidiar a liquidação do crédito assegurado ao agravado, exige análise acurada das 15 (quinze) cédulas de crédito rural concertadas entre as partes, nomeadamente quando aos importes pagos, índices de correção aplicados e eventuais decotes promovidos, dentre outros aspectos. Assinale-se que, no ambiente da perícia, deverão ser aferidas as diferenças resultantes da aplicação do IPC (84,32%), ao invés do BTN (41,28%), devidamente atualizadas, na correção dos débitos originários das cédulas de crédito rural no mês de março de 1990 e individualizadas todas operações relacionadas as mútuos, como o pagamento de indenização securitária e descontos da Lei Federal no 8088/1990. Os trabalhos, portanto, demandarão exames acurados, e, em seguida, a confecção do laudo que retratará as conclusões alcançadas. Ademais, o perito - contador registrado no Conselho Regional de Contabilidade do Distrito Federal - é detentor de formação técnica que deve ser valorada na mensuração da retribuição que lhe é devida, notadamente porque suas credenciais é que o habilitam a funcionar como perito judicial. Os trabalhos, a par da acuidade e tempo demandados, terão substancial relevância para a elucidação da controvérsia, não podendo, como pretendido pelo agravante, os serviços serem remunerados de forma inadequada e incompatível com os trabalhos que serão realizados, com a responsabilidade que encerra a prestação e com a qualificação exigida do experto. Frise-se, os trabalhos nortearão a mensuração de eventual crédito devido ao agravado. Assim é que a verba honorária que postulara o experto, restando firmada na quantia de R$16.800,00 (dezesseis mil e oitocentos reais), se coaduna com a extensão e complexidade dos trabalhos provenientes da perícia, guardando compatibilidade com a natureza dos trabalhos periciais e com a expressão do direito controvertido, inviabilizando, pois, sua revisão, pois já traduz o justo equilíbrio entre a remuneração que deve ser assegurada ao auxiliar do juízo com os trabalhos técnicos que lhe foram confiados. Ante essas nuanças, a verba fixada, que alcança o montante de R$ 16.800,00 (dezesseis mil e oitocentos reais), se afigura condizente com os trabalhos periciais, notadamente porque, levando-se em conta a estimativa apresentada pelo experto para a remuneração da hora trabalhada, ainda se lhe assegura, segundo sua estimativa, remuneração correspondente à relevância dos serviços que lhe foram confiados. Não se pode olvidar, outrossim, que, diante da destinação da perícia, o nobre perito apontara que consumirá 56 (cinquenta e seis) horas de trabalho na apuração individualizada[1], o que se afigura razoável, pois certamente, mediante apreensão empírica, se consumirá carga horária correspondente a vários dias de labor para confeccionar laudo médico nos moldes necessários à elucidação da controvérsia. Sob essa realidade, notadamente defronte a natureza e destinação da perícia, ressoa patente que, além da nuança de que a aferição da matéria controversa reclama conhecimento técnico especializado e deva ser traduzida em laudo confeccionado com acuro técnico e estofo científico, certamente consumirá a carga honorária estimada pelo experto, o montante proposto afigura-se proporcional e razoável, considerando-se a média de verba honorária praticada em situações similares. O inconformismo manifestado pelo agravante, destarte, afigura-se desprovido de lastro legal, pois reclama a redução da verba e sua fixação em importe que efetivamente não é apto a consubstanciar a justa retribuição dos serviços que serão desenvolvidos. Assim é que, a par dos requisitos que autorizam a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, e, conforme pontuado, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, não se verifica no caso em tela a presença da verossimilhança do alegado, ensejando que a decisão arrostada seja mantida incólume, ao menos até a análise do recurso pelo colegiado. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Alinhadas essas considerações, indefiro o efeito suspensivo postulado, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Após, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Brasília-DF, 29 de novembro de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 131612170 - Pág. 1 (fl. 543) – ação principal.